Tribunal: TJDFT
Processo: 0749242-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INDENIZAÇÃO LIMITADA A 1.000 DES - DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE. DANO MATERIAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Aplica-se essa limitação aos danos materiais decorrentes do voo do trecho final do transporte internacional, entre Guarulhos e Brasília, cuja passagem foi aquirida e emitida conjuntamente (ID 48077340), sendo emitido comprovante único de despacho da bagagem (ID. 48077345).
3. O art. 22 da Convenção de Montreal estabelece que nos casos de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, a indenização fica limitada a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), salvo declaração especial de valor.
4. Se o consumidor não declarou o valor dos bens à companhia aérea ao despachar a bagagem, o paradigma indenizatório da norma internacional mostra-se como o critério mais adequado para a compatibilização dos interesses dos envolvidos.
5. Considerando que, de acordo com as regras de experiência comum, passageiros de voos internacionais transportam roupas de marca e itens adquiridos no exterior, cabe acolher o valor máximo da indenização tarifada, ou seja, 1000 DES (Direitos Especiais de Saque) que equivale R$ 7.052,70 na data do evento (em 4/7/2022), corrigidos e acrescidos de juros nos termos da sentença.
6. Precedentes: Acórdão 1698453, 07486383720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, DJE: 18/5/2023. Acórdão 1319025, 07168318920198070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 2/3/2021.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, conforme relatório e voto em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.